Tribunal: TJDFT
Processo: 0751833-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751833-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENDOCRINOLOGIA DF - CLINICA MEDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNOSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Endocrinologia DF – Clínica Médica e Endocrinologia Diagnósticos Exames Complementares Ltda. contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora. A agravante relata que o processo originário consiste na execução de cédula de crédito bancário em que Jane Lucia Machado de Castro Xavier figurou como avalista. Menciona que Jane Lucia Machado de Castro Xavier e José Cláudio de Moraes Xavier foram casados sob o regime da comunhão universal de bens. Afirma que foi deferida a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 266.966, registrada no Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado no Lote n. 8, QNA 41, Taguatinga. Declara que é cessionária do referido imóvel, conforme contrato de cessão de direitos firmado em data anterior à propositura da execução, o que foi reconhecido judicialmente em outros autos, razão pela qual a penhora seria inválida. Sustenta que não há identidade entre a petição que antecedeu a decisão agravada e a exceção de pré-executividade apresentada por José Cláudio de Moraes Xavier, de modo que a cessão de direitos do imóvel penhorado não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau. Noticia que o imóvel penhorado está ocupado por inquilina e os aluguéis não podem ser penhorados. Expõe que foram realizadas duas (2) avaliações do imóvel encomendadas por José Cláudio de Moraes Xavier, as quais demonstram a onerosidade excessiva da penhora. Entende que Jane Lucia Machado de Castro Xavier é culpada pela inadimplência contratual. Requer a juntada de laudo contábil e a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 67078079 a 67078081). Esta Relatoria intimou a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso em virtude de inovação recursal (id 67203883). Petição da agravante em resposta ao despacho (id 67326577). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante foi intimada a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto aos argumentos e documentos relativos a: 1) ocupação do imóvel por inquilina; 2) inviabilidade de penhora dos aluguéis; 3) avaliações do imóvel; 4) onerosidade excessiva da penhora; 5) juntada de laudo contábil; e 6) culpa da inadimplência contratual. As teses e documentos não foram apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço parcialmente do recurso diante de inovação recursal e supressão de instância quanto aos argumentos e documentos relativos a: 1) ocupação do imóvel por inquilina; 2) inviabilidade de penhora dos aluguéis; 3) avaliações do imóvel; 4) onerosidade excessiva da penhora; 5) juntada de laudo contábil; e 6) culpa da inadimplência contratual. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A decisão agravada não se manifestou quanto à tese de que a agravante seria titular dos direitos possessórios do imóvel, decorrentes do contrato de cessão de direitos firmado entre ela e José Cláudio de Moraes Xavier em data anterior à propositura da execução, pois a tese estaria preclusa diante da análise prévia na exceção de pré-executividade apresentada por José Cláudio de Moraes Xavier. A análise perfunctória da decisão agravada, da petição que a antecedeu e da exceção de pré-executividade indica que não houve o exame do contrato de cessão de direitos em discussão, tampouco da titularidade dos direitos possessórios respectivos (id 203559827, 208189122, 215316558 e 217457287). O contrato de cessão de direitos foi assinado em data anterior à propositura da presente demanda, o que pode impactar na legalidade da penhora do imóvel em litígio, à primeira vista (id 215316563 dos autos originários). A presente via recursal é inadequada ao aprofundamento necessário no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da existência, validade e eficácia do contrato de cessão de direitos, o que somente terá sede na ação principal. A probabilidade de provimento recursal está satisfeita neste exame prefacial. O perigo de dano decorre da própria penhora do imóvel. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator